Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Averbação premonitória. Fase de conhecimento. Insolvência. Elementos mínimos. Demonstração. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra indeferiu o pedido de averbação do trâmite da ação na matrícula de imóvel durante a fase processual de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. O ponto controvertido consiste em definir se a averbação premonitória, na fase de conhecimento, exige a demonstração prévia de risco concreto de insolvência da parte requerida, conforme previsto no art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015.
III. Razões de decidir
3. O registro na matrícula do imóvel da existência de ação judicial em trâmite com base no art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, não implica qualquer impedimento no exercício dos direitos inerentes à propriedade sobre o bem
4. A concessão da medida requer elementos mínimos que indiquem o risco de insolvência da parte requerida, especialmente na fase inicial do processo sem contraditório estabelecido.
5. No caso, os agravantes não comprovaram adequadamente o risco de insolvência, limitando-se a afirmar que o imóvel é o único bem da empresa ré, sem apresentar qualquer documentação, tampouco resultados de pesquisas ou diligências realizadas que apontem a possibilidade de insuficiência patrimonial com o desfecho da ação
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A averbação premonitória na fase de conhecimento exige demonstração mínima de risco de insolvência da parte requerida, conforme a Lei 13.097/2015, art. 54, inciso IV."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.097/2015, art. 54, IV.